Tribunal: STF
Processo: ARE 1478713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NATUREZA DOS JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC). ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS CONTRATUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.” (e-doc. 46, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 50).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja o Recurso Extraordinário conhecido e provido para b.1) determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir a inclusão dos juros moratórios recebidos pela impetrante na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); b.2) declarar o direito da impetrante a compensar ou requerer a restituição na via administrativa dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação, bem como aqueles recolhidos durante o trâmite desta ação, atualizados pela SELIC” (e-doc. 53, p. 16).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 60).



    5. A agravante alega que “é inegável que a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos a título de juros moratórios contratuais viola frontalmente os artigos 153, III, e 195, I, 'c' da Constituição Federal” (e-doc. 64, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em suas razões recursais, a impetrante repisa as alegações da inicial. Destaca que os juros moratórios cobrados pela impetrante em decorrência do inadimplemento de seus clientes possuem, indubitavelmente, natureza jurídica indenizatória. Afirma que considerando que o IRPJ e a CSLL incidem sobre o efetivo acréscimo patrimonial e o lucro, respectivamente, artigo 43 do Código Tributário Nacional e artigo 2º da Lei nº 7.689/887 , ou seja, riqueza nova decorrente de um novo direito e que impõe ao seu titular uma nova obrigação, é possível concluir que os juros de mora não podem ser submetidos a sua incidência. Sustenta ser inadmissível a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros moratórios recebidos pela impetrante, pois esses tributos possuem como base de cálculo o efetivo acréscimo patrimonial, conceito que possui estrita relação com as ideias de renda, proventos de qualquer natureza e capacidade contributiva. Ressalta que o fato de terem sido livremente pactuados não conduz à conclusão de que os referidos juros constituem ganho real da impetrante, pois não há riqueza nova no recebimento de juros moratórios contratuais, nem tampouco acréscimo patrimonial.



    (...)



    A impetrante busca assegurar o direito de não incluir nas bases de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a parcela correspondente aos juros recebidos em decorrência da mora no adimplemento de obrigação por parte do devedor. 



    Com efeito, os juros de mora previstos em contrato são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe:



    (...)



    Infere-se que os juros moratórios em questão não são juros advindos exclusivamente de lei, mas decorrentes de disposição das partes. 



    A maior liberdade existente nas relações contratuais oportuniza que as partes acordem sobre a incidência e percentual dos juros de mora, podendo ser pactuados percentuais mais elevados, até mesmo abusivos, não havendo como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória. Nesse contexto, os juros, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL.



    (...)



    Como se vê, mostra-se cabível a incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros moratórios contratuais e a correção monetária provenientes do pagamento em atraso efetuados pelos clientes da impetrante. 



    Impõe-se, dessarte, denegar o mandado de segurança, tal qual decidiu a juíza de origem.” (e-doc. 46, p. 4-6).



    8. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



     2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.414.149-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/08/2023 p. 04/09/2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



     1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



     2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.327.705-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/08/2021 p. 25/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



     1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária.” 



    (RE nº 1.164.545-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019 p. 12/12/2019).



    8.1. Ainda, em casos semelhantes, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.490.093/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/04/2024, p. 03/05/2024; ARE nº 1.473.209/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/04/2024, p. 24/04/2024; RE nº 1.439.938/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 1º/04/2024, p. 02/04/2024; e RE nº 1.475.160/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/03/2024, p. 25/03/2024.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator